Tribunal: CARF
Processo: 10074.000151/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000151/2011-19
RESOLUÇÃO
3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestamento do processo na Primeira Câmara, da Terceira Seção,
deste CARF, até que transite em julgado a Decisão do STJ (Tema 1.293), e se reconheça a sua
modulação de efeitos.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de auto de infração lavrado no intuito de promover a cobrança das
multas por falta de licença de importação e por erro de classificação em
nomenclatura complementar.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
2
Segundo consignado no Termo de Constatação Anexo ao Auto de Infração (e-fls.
48 a 69), o contribuinte, autorizado a operar no regime aduaneiro especial de Loja
Franca, apesar de promover a importação de produtos sujeitos à anuência da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não providenciara, por ocasião dos
respectivos despachos de importação, os respectivos licenciamentos, tendo
informado, quando da elaboração das correspondentes declarações de
importação, o destaque correspondente ao tratamento administrativo de forma
equivocada. A exigência totalizava, à época da lavratura, R$ 457.394,70.
Destacam as autoridades fiscais, inicialmente, que, nos termos da Resolução RDC
ANVISA n° 350, de 28/12/2005, os alimentos processados, em embalagens
apropriadas, classificados nas posições 0405 e 0406 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), sujeitar-se-iam a licenciamento não-automático e que, para que
tal tratamento viesse a se efetivar, caberia informar no campo apropriado
(Destaque de NCM) o código 030. Posteriormente, a Resolução n° 350, foi
substituída pela Resolução RDC ANVISA n° 081/2008, de 05/11/2008, de conteúdo
idêntico.
Registram, ademais, que, após regular intimação para esclarecimentos, o
contribuinte manifestara-se no sentido de que, nos termos da legislação de
regência, em especial o § 2° do art. 8° da Portaria SECEX n° 10/2010, após as
alterações promovidas pela Portaria SECEX n° 13/2010, as importações realizadas
no bojo do Regime de Lojas Franca (Regime) estariam dispensadas licenciamento.
Em contraponto, as autoridades passam a dissertar acerca da legislação que
disciplina o Regime, ressaltando a necessidade de tais importações observarem as
regras disciplinadoras do despacho aduaneiro de importação, em especial o art.
10, I da IN RFB n° 863/2008, editada com base na delegação contida nos arts. 7° e
18 da Portaria MF n° 112/2008, além dos art. 14 e 15, III da IN RFB n° 680, de
02/10/2006.
Prosseguindo, argumentam as autoridades fiscais que a nova redação do § 2° do
art. 8° da Portaria SECEX n° 10/2010, levada a efeito pela Portaria SECEX n° 13, de
29/06/2010, que dispensara as importações realizadas ao amparo do Regime de
Loja Franca de licenciamento, traria uma inovação legislativa e não, como
pretendera, o contribuinte, uma mera reprodução da legislação anterior. Para
sustentar seu ponto de vista, dissertam acerca das portarias SECEX que
disciplinavam a matéria desde 2008.
Nesse contexto, afirmam, após consulta ao Tratamento Administrativo do
Siscomex, que, até o início da vigência do dispositivo novel, as mercadorias que
são objeto do auto de infração em análise, classificadas nas posições 0405 e 0406
da NCM, estariam sujeitas a licenciamento não-automático, etapa então
necessária ao cumprimento das exigências fixadas na Resolução RDC ANVISA n°
081, de 05/11/2008, que, como antecipado, reproduziria a Resolução RDC ANVISA
n° 350, de 28/12/2005. Dissertam sobre o alcance da norma disciplinadora do
controle administrativo e sobre a incidência da conduta na tipificação expressa no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
3
art. 706, I "a" do Regulamento Aduaneiro vigente, que reproduz o ar. 169, I "b" e
§ 6° do Decreto-lei n° 37/1966.
Noutro giro, pontuam que, ao deixar de informar corretamente o destaque
relativo ao licenciamento, o contribuinte incorrera na conduta apenada pela
multa prevista no art. 84, I da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, combinado
com o art. 69 da Lei n° 10.833, de 2003.
Finalmente, defendem que a excludente contida no ADN Cosit n° 12, de 1997,
seria inaplicável ao caso concreto essencialmente em razão de que: o ato
declaratório: a) contemplaria hipóteses em que a classificação fiscal ou a
indicação de "ex", diversamente do que aqui se discute, trariam alguma
repercussão no quantum; b) se limitaria a excluir a penalidade às hipóteses em
que a operação encontrava-se licenciada, ainda que de maneira equivocada,
hipótese que igualmente não debatida nos presentes autos, onde a operação não
teria sido licenciada.
Regularmente intimado pela via postal em 14/06/2011, conforme aviso de
recebimento à e-fl. 146, a autuada apresenta sua impugnação em 01/07/2017,
conforme atesta o despacho à e-fl. 218, por meio da qual contesta a integralidade
da exigência.
Para tanto, após descrever sucintamente os fundamentos da exigência fiscal,
passa a discorrer sobre os fatos que defende incontroversos: a) a atuada é uma
sociedade autorizada a exercer, nos termos da legislação em vigor, as atividades
inerentes ao regime de Loja Franca; b) as importações em debate processaram-se
sobre o citado regime; c) a classificação fiscal e as descrições das mercadorias não
teriam sido contestadas pela Fiscalização; d) todas as operações foram
submetidas a despacho; e) o desembaraço aduaneiro ocorreu sem que fossem
opostas exigências de licenciamento; e f) a autuação seria fruto de ação de
revisão aduaneira, ao cabo da qual, em 2011, concluíra-se que as operações
realizadas entre 2009 e 2010 não poderia prescindir dos competentes
licenciamentos.
Ocorre que tal exigência de licenciamento seria improcedente.
Ademais, mesmo se cabível, a exigência de multa esbarraria nos comandos dos
art. 100, III e parágrafo único, e 146 do CTN.
Defende, nessa linha de raciocínio, que as autoridades fiscais jamais contestaram
a exatidão da descrição das mercadorias nem muito menos a classificação tarifária
eleita. Todas teriam sido desembaraçadas sem a exigência de licenciamento.
Consequentemente, a exigência levada a efeito em sede de revisão aduaneira
representaria indubitavelmente uma modificação de critério jurídico, já que a
autoridade fiscal sempre reconhecera a higidez das informações prestadas por
ocasião da prestação de informações relativas ao Tratamento Administrativo do
Siscomex. Transcreve o art. 146 do CTN e cita doutrina.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
4
Adiante, refuta eventual argumento no sentido de que estar-se-ia diante de erro
de fato. Disserta acerca do caráter que defende abusivo da Revisão Aduaneira,
posto que representaria alteração de exoneração e tentativa de punição
retroativa, em violação ao princípio da irretroatividade. Cita doutrina acerca do
tema.
Argui a ausência de razoabilidade das multas aplicadas, retroativamente, repisa,
que somariam 31% do valor aduaneiro, pois, se cabíveis as exigências, teria obtido
todas as licenças sem o recolhimento de qualquer tributo. Entretanto, ao formular
a exigência em 2011, quando já passados os desembaraços ocorridos em 2009 e
2010, não haveria mais como se obter os referidos licenciamentos sem o
pagamento de multas. Enfim, a reavaliação jurídica impedira o contribuinte de
optar entre não realizar a operação ou realizá-la a um custo 31% maior. Cita
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Noutro giro, pondera que consoante o art. 100, III e parágrafo único do CTN, Lei
Complementar hierarquicamente superior ao Regulamento Aduaneiro, as
autoridades fiscais anuiriam com classificação tarifária empregada e que não
contestaram o licenciamento durante o período que foi alvo da revisão aduaneira
levada a efeito em 2011, o que revelaria uma prática reiteradamente admitida.
Defende, assim, que a manutenção da exigência representaria ofensa frontal a
dispositivos contidos em Lei Complementar.
Em outra linha de raciocínio, contesta a alegada inaplicabilidade do ADN Cosit n°
12, de 1997, repisando seus argumentos acerca do percentual do valor aduaneiro
das multas e da reiterada ausência de contestação da descrição e da classificação
tarifária.
Pondera, ademais, que a fiscalização da ANVISA e da VIGIAGRO, regularmente
exercidas em Lojas Francas, nos termos da Resolução ANVISA n° 81/2008 e da
Instrução Normativa n° 36/2006, independeriam do registro dos referidos
destaques de NCM, o que afastaria a acusação de que a autuada teria empregado
um expediente para esquivar-se dos controles.
Argui, após tais ponderações, a sua concepção no sentido de que a aplicação da
multa em debate, observado o ADN, exigiria, concomitantemente, a presença de
três elementos: a) a descrição incorreta, ausência de elementos necessários para
a identificação do produto e para a definição do enquadramento tarifário; e b)
intuito doloso ou má-fé.
Assim sendo, não tendo sido oposta contestação à higidez da descrição ou
demonstrados dolo ou má-fé, cumpridas estariam as exigências normativas para a
aplicação do excludente. Cita jurisprudência do então Conselho de Contribuintes.
Passando a contestar a multa de 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 84, I da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001 regulamentada pelo art. 711, I do
Regulamento Aduaneiro, após repisar seus argumentos acerca da ausência de
contestação à higidez da classificação e da descrição levada a efeito no despacho,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
5
defende a ausência dos elementos que caracterizariam o tipo apenado: a) as
mercadorias teriam sido perfeitamente identificadas e seriam, mesmo em sede de
revisão aduaneira, perfeitamente identificáveis; b) fosse o registro do destaque
indispensável, a Administração não o teria dispensado, no mínimo, a partir da
Portaria n° 13/2010.
Nesse contexto, a imposição da multa regulamentar atentaria contra a equidade e
investiria contra a observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Cita doutrina acerca dos referidos princípios.
Finalmente, passa a contestar a premissa de que a dispensa de licenciamento das
mercadorias importadas no regime de Loja Franca só passara a viger após a
edição da Portaria Secex n° 13/2010.
Segundo defende, se levada em consideração a narrativa do próprio Fisco: i) as
Lojas Francas estariam dispensadas de licenciamento até o advento da Portaria
SECEX n° 10/2010 que, em tese, revogara essa dispensa, ao inovar em algumas
situações específicas elencadas no § 2° (do art. 8°); ii) verificado o equívoco,
imediatamente providenciou-se a alteração do texto, por meio da edição da
Portaria SECEX n° 13/2010; iii) os produtos vendidos em consignação
permanecem em recinto alfandegado até sua venda, quando receberiam o
tratamento de bagagem acompanhada, caso comercializado na loja de
desembarque, ou de reexportação, caso a venda ocorra na de embarque.
Nessa linha, revelar-se-ia despicienda a promoção de uma análise exaustiva do
texto das normas, face à manifesta improcedência das multas.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a impugnação considerando-a
improcedente, mantendo a autuação em sua integralidade.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos utilizados
na sua impugnação, visando infirmar o lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
6
Como antes consignado, trata-se de processo de auto de infração para a exigência
de duas multas aduaneiras: por falta de licença de importação e por erro de classificação em
nomenclatura complementar, do período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010.
Foi dada ciência do auto de infração no dia 14 de junho de 2011 (e.fl. 143), tendo
sido julgado em Primeira Instância em 2018, aproximadamente 7 (sete) anos, após a ciência do
Auto de Infração (e-fls.252), resultando no Acórdão no 11-058.337, que teve a seguinte ementa.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
REGIME DE LICENCIAMENTO. MERCADORIAS IMPORTADAS AO AMPARO DO
REGIME DE LOJA FRANCA
Até a edição da Portaria Secex no 13/2010, as importações realizadas ao amparo
do regime aduaneiro de Loja Franca submetiam-se às mesmas regras de
licenciamento aplicáveis ao despacho para consumo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Aplica-se a multa de 30% do valor aduaneiro na hipótese em que a mercadoria
deixou de se submeter ao licenciamento correspondente por conta de equívoco
na prestação de informações relativas ao destaque de NCM aplicável.
MULTA POR ERRO NA DESCRIÇÃO
O destaque NCM integra a identificação do produto e consequentemente, dá
ensejo à multa de 1% do valor aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
03/11/2009 a 18/06/2010 REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE
A revisão aduaneira, que corresponde à homologação do lançamento promovido
no bojo do despacho de importação, encontra-se prevista em ato com força de lei
e, como tal, revestida de legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo ingressou no CARF no ano de 2018.
A prescrição intercorrente não foi suscitada em sede de Recurso Voluntário.
Não há no processo atos que interrompam ou suspendam o prazo prescricional,
entre a apresentação da impugnação e julgamento da primeira instância ou do recurso voluntário
até a presente data, nos termos dos art. 2o e 2-A, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000151/2011-19
7
Ocorre que, em 12 de março de 2025, foi julgado em repercussão geral, no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a questão da prescrição intercorrente nas multas aduaneiras, pela
aplicação do § 1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/1999, que ainda não transitou em julgado, na
presente data, e que resultou no seguinte Acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a
operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida
em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Diante do exposto, entendo que se reconhecida a prescrição intercorrente fica
prejudicada a análise de quaisquer outras alegações no processo, e importará no seu
encerramento de forma favorável à Recorrente.
A decisão do STJ ainda aguarda considerações sobre a modulação de seus efeitos,
mas não há apenas como desconsiderá-la neste ponto, de forma que proponho que o presente
julgamento seja convertido em diligência e seja sobrestado na Primeira Câmara, da Terceira Seção
deste CARF, até que transite em julgado a decisão do STJ e se conheça a sua modulação de efeitos.
Por fim, cumpre ressaltar que os repetitivos a serem julgados conjuntamente se
encontram com a mesma situação fática e datas quanto à prescrição intercorrente.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo